Tribunal: TJSP
Processo: 2030934-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO DE DESPACHO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que recebeu recurso de agravo de instrumento sem a concessão da tutela antecipada. Ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos a autorizar a reforma da decisão. Recurso não provido.